Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-64.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021877-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEOCLEDES CELESTINO DA SILVA - CPF: 835.639.891-68 (PACIENTE), Juizo da 3ª vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 021.587.961-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Deocledes Celestino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
1º.12.2021
pela suposta prática

do delito de ameaça contra sua companheira.

Aduz que, na data de
2.12.2021
, por ocasião da audiência de custódia, foi proferida decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, com a imposição do pagamento de fiança arbitrada no valor de 3 salários mínimos.

Sustenta, em síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança, pois é hipossuficiente economicamente.

Salienta, ademais, a existência do
HC
568.693/ES, do STJ, que concedeu liminar para deferir a liberdade provisória aos presos em razão do não pagamento de fiança no Estado do Espírito Santo, posteriormente estendendo os seus efeitos para todo o território nacional, cuja decisão está em sintonia com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que aventa a máxima excepcionalidade das ordens de prisão preventiva em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para deferir a liberdade provisória ao paciente sem o pagamento de fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida – Id. 112062963.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

112951456.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, com a confirmação da liminar – Id. 113379020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade de recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade judiciária de primeiro grau, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, uma vez que se observa do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada em 3 salários mínimos.

O paciente não procedeu ao recolhimento da fiança porque não tem condições financeiras para isso, sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que, no momento, é um pequeno agricultor rural familiar e feirante, que apesar de auferir renda mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), possui três filhas menores de idade que dependem de seu sustento – Id. 71637960, p. 1.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da sua liberdade provisória, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, uma vez que, com a prova que foi produzida com esta impetração, reconheço que ele não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.

O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei. (TJMT N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 23.03.2021)”.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentar o paciente
Deocledes Celestino da Silva
do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022